Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712435-78.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS EMBARGADO: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO DESPACHO Ouça-se o Ministério Público quanto aos Embargos de Declaração de ID 62987817. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator